Tribunal: TJDFT
Processo: 0731136-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA PELA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 O crime tipificado como tráfico de drogas é classificado como de natureza crime permanente, dessa forma, o estado de flagrância se protrai no tempo.
2 O acervo probatório se mostra coeso, no sentido de que os réus, efetivamente, praticavam o crime tráfico de drogas, principalmente, pela significativa quantidade de droga apreendida e a forma de acondicionamento do entorpecente.
2. Em crimes desta natureza, a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do réu, merece total credibilidade, fundamentalmente pela fé pública que ostentam tais agentes. Salvo, evidentemente, prova em sentido contrário.
3. Incabível o benefício do § 4° do art. 33 da Lei no 11.343/06 o qual prevê a redução da pena dos crimes previstos no seu caput e § 1o quando o agente for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Faltando um desses requisitos, não se deverá aplicar a diminuição da pena.
4. Apelação conhecida e desprovida.